Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704719-74.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE LAURÊNCIA ANTÔNIA DA SILVA, DOMICIANA PEREIRA DA SILVA ARCANJO D E S P A C H O Intime-se o apelante, Distrito Federal, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 42579384 e documentos em anexo. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora